Tribunal: TJDFT
Processo: 0708543-10.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRODUTO. VICIO APARENTE OU DE FÁCIL CONSTATAÇÃO. PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO. DECADÊNCIA VERIFICADA.
1. O art. 26, II, do CDC prevê que o direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação em produtos duráveis decai em noventa dias. Esse prazo decadencial se relaciona ao período de que dispõe o consumidor para exigir em juízo alguma das alternativas que lhe são conferidas pelo artigo 18, do CDC, uma vez que se trata de vício de qualidade.
2. Nos termos do parágrafo segundo do inciso I do art. 26, do CDC, o prazo decadencial pode ser obstado pela reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços até o recebimento da resposta negativa respectiva.
3. Proposta a demanda em tempo muito superior ao previsto na legislação, verifica-se que o direito pleiteado restou atingido pelo escoamento do prazo decadencial.
4. De acordo com o que revela a experiência comum, o comportamento esperado do homem médio e do princípio da boa-fé, não pode o consumidor comprar um produto no mercado chinês, sabidamente conhecido por copiar ou replicar produtos famosos – até porque a china não respeita e nem reconhece o direito de marca e propriedade – para depois exigir o fornecimento ou substituição pelo produto original, uma vez que não foi essa sua intenção e propósito inicial.